Tribunal: TJMT
Processo: 0010658-89.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010658-89.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.985.207/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível, para manter a sentença ali combatida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão acerca da sistemática para aferição da prescrição intercorrente, relativamente à conjugação do período de suspensão de 01 (um) ano com o quinquênio estatuído no art. 40 da LEF.

Aduz que o prazo prescricional tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada (id. n. 14783450).

Verbera que ao se considerar a última data como o termo deflagratório do lustro prescricional, apenas em 25/9/2020 poder-se-ia cogitar da ocorrência de prescrição intercorrente, de acordo com o REsp n. 1.340.553/RS.

Sustenta, por fim, que a data do ajuizamento do feito já ilustra a impossibilidade de se configurar a aventada prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar o vício no acórdão recorrido (pág.41 – id. n.

31570453)

Não há contrarrazões (certidão – pág.44 – id.n.

34637473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo anteriormente interposto pelo ora embargante.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Ocorre que, no caso em apreço, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que a Fazenda Pública
ajuizou execução fiscal em 07/03/2014

visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo ao exercício de 2009, tendo como base a cobrança das CDA’s no. 428509, 563660, 787605 e 920144 (págs.01/05 – id n. 14757997).

O despacho citatório

foi proferido

em 18/03/2014;
o executado, porém, foi não foi citado, por motivo “ausência” (pág.01 – id n. 14783450).

Devidamente intimado para se manifestar, o apelante requereu, em
13/10/2014
,

retificação do polo passivo da ação, a fim de que a mesma prossiga em desfavor de Jorge Yamamoto, atual proprietário do imóvel, bem como,

nova citação por correio. Contudo, o executado não foi citado, tendo vista que a
carta de citação com aviso de recebimento foi devolvida sem cumprimento (23/06/2014)
(págs.01/02 – id n. 14783451 e pág.01 – id n. 14783453).

Ato contínuo,
em 25/09/2014

o apelante foi intimado mediante carga nos autos, porém, manteve-se inerte.

Em 08/12/2015
,

em despacho de correição, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública determinou a redistribuição dos autos, nos termos do art. 4° da Resolução 023/2013/TP (pág.01 – id n. 14783452).

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito
(05/06/2019)
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/07 – id n. 14783454 e págs.01/04 – id n. 14783455).

Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 18/03/2014,
o qual retroage à data propositura da ação (
07/03/2014
), nos termos do citado artigo 174 do CTN.

Não satisfeito com o entendimento do juiz sentenciante, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi negado provimento pelo colegiado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na hipótese dos autos, contudo, a
alegação de contradição no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido no apelo, visto que restou comprovado nos autos que entre a
data da propositura da ação

(07/03/2014)
e a
data da sentença (05/06/2019)

não houve sequer a citação do embargado
,
bem como localização de bens à penhora, ficando o feito paralisado por longo período
sem que o embargante tenha apresentado razões para seu estado de inércia nas providências executórias que competem ao credor.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado mais de 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação do embargante.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição.

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido segue a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que o vício apontado traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020